Tribunal: STF
Processo: ADI 3168
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-08
Data de publicação: 2006-06-08

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS
   FEDERAIS. LEI 10.259/2001, ART. 10. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO
   NAS CAUSAS CÍVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO
   NAS CAUSAS CRIMINAIS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 9.099/1995.
   INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
É constitucional o art.
   10 da Lei 10.259/2001, que faculta às partes a designação de
   representantes para a causa, advogados ou não, no âmbito dos
   juizados especiais federais.
        No que se refere aos processos de
   natureza cível, o Supremo Tribunal Federal já firmou o
   entendimento de que a imprescindibilidade de advogado é relativa,
   podendo, portanto, ser afastada pela lei em relação aos juizados
   especiais. Precedentes.
Perante os juizados especiais federais,
   em processos de natureza cível, as partes podem comparecer
   pessoalmente em juízo ou designar representante, advogado ou não,
   desde que a causa não ultrapasse o valor de sessenta salários
   mínimos (art. 3º da Lei 10.259/2001) e sem prejuízo da aplicação
   subsidiária integral dos parágrafos do art. 9º da Lei
   9.099/1995.
Já quanto aos processos de natureza criminal, em
   homenagem ao princípio da ampla defesa, é imperativo que o réu
   compareça ao processo devidamente acompanhado de profissional
   habilitado a oferecer-lhe defesa técnica de qualidade, ou seja,
   de advogado devidamente inscrito nos quadros da Ordem dos
   Advogados do Brasil ou defensor público. Aplicação subsidiária do
   art. 68, III, da Lei 9.099/1995.
Interpretação conforme, para
   excluir do âmbito de incidência do art. 10 da Lei 10.259/2001 os
   feitos de competência dos juizados especiais criminais da Justiça
   Federal.